Tribunal: TCU
Processo: 022.089/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Federal de Farmácia em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão da receita pública, Ausência de formalização de Processos Licitatórios, ausência de operacionalização do Sistema de Controle Patrimonial, pagamento de Verbas Indenizatórias sem a correta composição do processo de despesa (Prestação de Contas), ausência de ajuizamento das necessárias Ações de Cobrança dos inadimplentes, pagamento indevido de verbas trabalhistas e pagamento de despesas com incidência de multa/juros. (no da TCE no sistema: 2427/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1295/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Farmácia, em desfavor de Ana Maria Pontes Caldas, João Dias de Oliveira Júnior, Maria de Lourdes Maciel e Acilon Almeida Meneses Filho, em razão de irregularidades em procedimentos licitatórios, sistema de controle patrimonial, verbas indenizatórias e pagamento de despesas. Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre o recebimento de defesa administrativa, em 26/5/2017 (peça 81, p. 24) , e seu ato subsequente, a análise das respectivas defesas e recurso administrativo e decisão da reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia, em 25/11/2020 (peça 81, p. 65/69 e 70/74) ; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 96-99) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Conselho Federal de Farmácia e ao Conselho Regional de Farmácia no Estado de Rondônia. 1. Processo TC- Processo 022.089/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Acilon Almeida Meneses Filho (XXX.471.214-XX) ; Ana Maria Pontes Caldas (XXX.835.522-XX) ; Joao Dias de Oliveira Junior (XXX.351.814-XX) ; Maria de Lourdes Maciel (XXX.209.154-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.